Tribunal: TJDFT
Processo: 0734781-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KELLY ELIZABETH PESSOA DE ABREU em face da decisão do Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0721106-02.2023.8.07.0001, movida por BANCO DAYCOVAL S/A, deferiu a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do veículo mencionado na peça de ingresso. Em suas razões recursais, a Agravante alega, em suma, que os requisitos para a concessão do pedido liminar não foram preenchidos. Tece considerações sobre a relação de consumo existente entre as partes e alega ofensa ao direito de informação, tendo em vista a ausência de informações claras. Alega que a Lei no 14.181/2021 do superendividamento traz uma série de regras e princípios a serem observados pelas empresas, em especial aquelas que concedem crédito. Conclui que todo contrato firmado com o consumidor deve ser analisado sob a ótica de proteção à parte vulnerável e suscetível ao superendividamento, de forma que cabia ao agente financeiro fazer a análise prévia das condições do contratante e expor claramente sobre as consequências do inadimplemento, o que afirma não ter ocorrido. Narra que o veículo objeto da ação tem valor sentimental, em razão de ter sido deixado como herança, além de constituir o meio de trabalho do esposo da agravante que é motorista de Uber. Pede a renegociação da dívida, uma vez também que o valor do bem é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e o valor financiado fora mais ou menos na bagatela de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pugna, em caráter liminar, pela suspensão dos efeitos da decisão e, quanto ao mérito, a revisão da decisão agravada e a devolução do bem à agravante. Ausente preparo, em razão da gratuidade concedida nos autos. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Logo, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, pertinente a esta fase processual, considero ausente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito do Agravante. Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 que “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)". Portanto, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Assim, em face da situação fática apresentada e dos documentos que instruem os autos, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, ausente probabilidade do direito, ressaltando-se que a Lei do Superendividamento, Lei no14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, incluiu o art. 104-A no CDC, que expressamente afasta do processo de repactuação de dívidas, aquelas provenientes de contratos de crédito com garantia real, como é o caso ora discutido. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 04 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator